Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737886-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO JOSINO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 25672481, na qual o recorrido afirma a ocorrência de perda do objeto, uma vez que desistiu da ação principal, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 25099613. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024